Tribunal: TJBA
Processo: 0078547-90.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078547-90.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DJALMA GOMES DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, HUGO ANSELMO DE SANTANA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PONTOS EXAMINADOS COM FUNDAMENTAÇÃO PRÓPRIA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. I
MPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação cível interposta nos autos de ação de regresso movida por seguradora, mantendo a sentença de improcedência tanto da ação principal quanto da reconvenção formulada pelo réu/embargante. O
embargante imputa ao acórdão três vícios: contradição e obscuridade quanto à legitimidade ativa para o pleito de danos materiais; omissão quanto à incidência dos
arts
. 28, 34, 35 e 38 do CTB e omissão e obscuridade quanto ao critério jurídico utilizado para qualificar a lesão à integridade física como mero dissabor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de contradição, obscuridade ou omissão previstos no art. 1.022 do CPC, ou se, ao contrário, a pretensão recursal traduz mero inconformismo voltado à rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, prestam-se à integração do julgado, não ao reexame da causa. No caso, os três pontos suscitados — ilegitimidade ativa para o pleito de danos materiais, dinâmica do sinistro à luz do ônus probatório e afastamento do dano moral — foram expressamente enfrentados pelo acórdão embargado, com fundamentação própria e suficiente. O que se pretende, sob o rótulo dos vícios do art. 1.022 do CPC, é a rediscussão do enquadramento jurídico e do conjunto probatório, finalidade incompatível com a via eleita. Quanto ao prequestionamento, opera o art. 1.025 do CPC independentemente do acolhimento dos
aclaratórios
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração
CONHECIDOS
e
REJEITADOS
.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada à rediscussão do mérito ou ao reexame do conjunto probatório, prestando-se exclusivamente à integração ou esclarecimento do julgado nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC. 2. Não se configura omissão, contradição ou obscuridade quando os pontos suscitados foram expressamente enfrentados pelo acórdão embargado com fundamentação própria e suficiente. 3. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC opera independentemente do acolhimento dos embargos”.

Referências Jurídicas

Legislação:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.025
; CTB,
arts
. 28, 34, 35 e 38.

Jurisprudência:
STJ,
EDcl
no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11/03/2024,
DJe
15/03/2024; STJ, REsp 1.761.956/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/02/2019,
DJe
15/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0078547-90.2010.8.05.0001, em que figuram como embargante DJALMA GOMES DE ALMEIDA e outros e como embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)